Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-58.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE 1 (UM) DOS RÉUS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO E DE FALTA DE RAZOABILIDADE DOS VALORES ARBITRADOS. FIXAÇAO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 338 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença exarada em ação de conhecimento, pela qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam de 1(um) dos réus e julgada parcialmente procedente a pretensão deduzida em desfavor dos demais réus. Os autores se insurgem contra os critérios de fixação dos honorários de sucumbência adotados pelo d. Magistrado sentenciante, ao argumento de que os valores arbitrados seriam desproporcionais e desprovidos de razoabilidade, devendo ser aplicada a regra inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil ou, subsidiariamente, fixado montante único, com base no valor da condenação, a ser dividido proporcionalmente entre os advogados dos réus, ou ainda caráter subsidiário, reduzida a verba honorária devida em favor do advogado da parte considerada ilegítima para figurar no polo passivo da ação, para o patamar de 3% (três) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no parágrafo único do artigo 338 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários de sucumbência, no caso concreto, deve observar a regra inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, em decorrência de pretensa desproporcionalidade e de falta de razoabilidade dos valores fixados na sentença recorrida; (ii) estabelecer se os honorários de sucumbência devidos em favor dos advogados dos réus deveria ser fixado em patamar único, com base no valor da condenação e dividido proporcionalmente; e (iii) analisar se, ao caso em exame, seriam aplicáveis as disposições contidas no parágrafo único do artigo 338 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob o Tema no 1.076, no sentido de que [a] fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
4. Consoante entendimento majoritário perfilhado pela egrégia 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, além das hipóteses previstas no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, é admissível a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, em situações excepcionais, nas quais a observância da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal, venha a ensejar a imposição de uma obrigação pecuniária manifestamente exorbitante e desproporcional à parte vencida.
4.1. Não se tratando de honorários de sucumbência manifestamente exorbitantes ou desproporcionais em relação à complexidade da causa ou ao trabalho exigido dos advogados constituídos pelos réus para acompanhamento do processo, mostra-se incabível a aplicação excepcional do regramento previsto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. Não há qualquer irregularidade na fixação de honorários de sucumbência de forma individualizada, em favor dos advogados da parte ré, cuja ilegitimidade ad causam foi reconhecida por sentença, e aos advogados dos demais réus, porquanto levada em consideração, também de forma individual, a extensão da sucumbência experimentada pelo autor.
6. A regra prevista no parágrafo único do artigo 338 do Código de Processo Civil não é aplicável ao caso dos autos, uma vez que o autor não reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam arguida em contestação, não havendo justificativa para a redução dos honorários de sucumbência para o patamar de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Em hipóteses não albergadas pelo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, somente é admissível a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, em situações excepcionais, nas quais a observância da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal, venha a ensejar a imposição de uma obrigação pecuniária manifestamente exorbitante e desproporcional à parte vencida.
2. A regra prevista no parágrafo único do artigo 338 do Código de Processo Civil é inaplicável à hipótese em que a parte autora não reconhece a ilegitimidade passiva ad causam arguida em contestação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 6o, 6o-A e 8o; art. 338, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076, REsp 1850512/SP